Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727677-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 49353316) opostos pelo agravante, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática deste Relator, em que fora analisado o pedido de efeito suspensivo – ID 48917333. Alega erro material no decisum, uma vez que a fundamentação fora para conceder o efeito suspensivo, todavia, constou erro material no dispositivo. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração, para a correção do erro material apontado. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Aponta erro material na decisão de ID48917333, pois teria sido fundamentada a concessão de efeito suspensivo, mas constou no dispositivo o indeferimento. Assiste razão ao embargante. Assim restou consignado na decisão embargada: “(...) A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. (...)” (ID48917333) Como se vê, a fundamentação da decisão é no sentido de deferir o efeito suspensivo, portanto, deve ser corrigido o erro material verificado. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para que seja corrigido erro material, de modo que, no dispositivo da decisão de ID ID48917333, conste: “Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Em seguida, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento do julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator